Tribunal: TJMT
Processo: 1079430-38.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079430-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 977.909.071-15 (APELANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA FILHO - CPF: 001.866.251-03 (APELANTE), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA LTDA - CNPJ: 10.897.748/0001-92 (APELANTE), GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA LTDA - CNPJ: 35.463.205/0001-98 (APELANTE), DANIELLI FERNANDA MENDONCA - CPF: 049.868.211-05 (APELADO), CLAUDIO FERNANDO MENDONCA - CPF: 453.171.511-04 (APELADO), VIVIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 473.952.061-34 (APELADO), TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 10.962.391/0001-89 (APELADO), BRASIL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 30.538.384/0001-61 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR DUPLICIDADE DE AÇÕES – PRELIMINAR DE MÉRITO – CONTINÊNCIA CONFIGURADA – ARTIGOS 56 E 57 DO CPC – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDO MAIS ABRANGENTE QUE ENGLOBA A PRETENSÃO ATUAL – AÇÃO CONTINENTE PROPOSTA PREVIAMENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 56 do CPC, dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

No caso concreto, verifica-se que a ação ajuizada anteriormente (Processo nº 1079413-02.2024.8.11.0041) busca não apenas a declaração de nulidade de negócio jurídico (suposta agiotagem), mas também traz pedido expresso de indenização pela destruição de estruturas e bens imóveis, pretensão esta que é idêntica ao objeto único da presente demanda.

Considerando que a ação continente (mais ampla) foi proposta anteriormente à presente ação contida, impõe-se a extinção desta última sem resolução de mérito, conforme determina o art. 57 do CPC, para evitar
bis in idem
e decisões conflitantes.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1079430-38.2024.8.11.0041

APELANTES: GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA, EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA FILHO, LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERÂMICA - EPP, GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA LTDA

APELADOS: DANIELLI FERNANDA MENDONCA, CLAUDIO FERNANDO MENDONCA, VIVIANE APARECIDA DA COSTA, TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, BRASIL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelos Autores contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Cristina da Silva Mendes
, que determinou a extinção do processo nº 1079430-38.2024.8.11.0041, sem resolução do mérito, com determinação de baixa e arquivamento, em razão da duplicidade com a ação anteriormente distribuída sob o nº 1079413-02.2024.8.11.0041.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que não há identidade de pedidos entre as demandas.

Alegam que o processo anterior (1079413-02.2024) versa sobre a ilicitude de negócio jurídico decorrente de agiotagem e sua nulidade, enquanto o presente feito (1079430-38.2024) trataria especificamente da reparação civil por danos materiais decorrentes da destruição do patrimônio (instalações e equipamentos) pelos Réus.

Com tais considerações pugnam pela reforma da sentença, com o reconhecimento de que as demandas são distintas e, com isso, determinar a continuidade da lide com a citação dos requeridos/apelados e prosseguimento da marcha processual até julgamento final.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 343145374).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que extinguiu o feito por litispendência/duplicidade de ação.

Analisando detidamente os autos, bem como a petição inicial da ação paradigma (Processo nº 1079413-02.2024.8.11.0041), anexada a este recurso, verifica-se que a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamento jurídico diverso, qual seja, o da continência.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 56, dispõe que:

"Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais."

No caso em tela, a identidade de partes e de causa de pedir (remota e próxima) é incontroversa. Ambas as ações derivam da mesma relação jurídica de direito material: as transações comerciais entre os Autores e o grupo familiar dos Réus, a alegada agiotagem, a transferência do imóvel matrícula 78.233 e os atos de imissão na posse e suposta depredação dos bens.

Quanto aos pedidos, o Apelante argumenta que são distintos. Contudo, ao compulsar a Petição Inicial do processo anterior (
1079413-02.2024.8.11.0041
), distribuído em
16/12/2024 às 15h:26m
, observa-se que, no rol de requerimentos, especificamente no
item "g"
, consta expressamente:

"g)
indenizar os autores pela destruição das estruturas dos imóveis e bens realizados pelos mesmos
em detrimento dos autores e contrariando anterior decisão decisão judicial."
(g.n.)

A presente demanda (
1079430-38.2024.8.11.0041
), distribuída posteriormente em
16/12/2024 às 15h:58m
, tem como pedido principal:

"5 – julgamento procedente dos pedidos para fins de CONDENAR OS RÉUS PELA DESTRUIÇÃO DAS EMPRESAS (EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS, PERDA COMERCIAL, LUCROS CESSANTES) (...)".

Evidencia-se, portanto, que o pedido formulado nesta ação (indenização por destruição patrimonial) está
contido
no pedido mais amplo da ação anterior (que busca a nulidade do negócio, a revisão da dívida e a indenização pela mesma destruição).

Dessa forma, estamos diante de um caso clássico de continência, onde a primeira ação ajuizada (Ação Continente) é mais ampla e abrange o objeto da segunda ação (Ação Contida).

O Código de Processo Civil é claro ao determinar a consequência processual quando a ação continente foi proposta anteriormente:

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Como a ação mais ampla (1079413-02.2024) foi proposta primeiro (em dezembro de 2024), a extinção da presente ação (proposta em janeiro de 2025) é medida imperativa, sob pena de
bis in idem
e risco de decisões conflitantes, uma vez que a pretensão indenizatória aqui deduzida já será apreciada e julgada nos autos do primeiro processo.

Portanto, não assiste razão aos Apelantes ao afirmarem que a primeira ação trata "apenas" de agiotagem. A causa de pedir e os pedidos daquela ação englobam a totalidade da controvérsia fática, inclusive os danos materiais supervenientes pela alegada destruição de bens.

A sentença apresentou de forma clara os fundamentos para reconhecer a impossibilidade de trâmite simultâneo, indicando com precisão as datas de distribuição, a coincidência das partes e a identidade do objeto litigioso. O núcleo da controvérsia – as relações negociais entre as partes e os efeitos patrimoniais daí decorrentes, incluindo a depreciação ou destruição do bem – já está abrangido no processo anterior.

No mesmo trilhar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAR CONTAS.
CONTINÊNCIA
COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE HAVERES.
IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Glauber Silveira da Silva e outros contra decisão que, nos autos da Ação de Prestar Contas nº 0002101-74.2009.8.11.0046, rejeitou as contas e cálculos apresentados, mesmo após produção de provas periciais em ação anterior que trata da mesma relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há continência entre a Ação de Prestar Contas e a Ação Declaratória de Dissolução de Parceria Agrícola c/c Liquidação e Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046, de modo a justificar a extinção da ação posterior sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, c/c art. 57 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continência está caracterizada quando duas ações possuem as mesmas partes e causa de pedir, sendo que o pedido de uma está contido no pedido mais abrangente da outra, conforme arts. 56 e 57 do CPC.

A Ação de Dissolução de Parceria foi proposta anteriormente, tramitou com ampla instrução, inclusive com realização de perícias agronômica e contábil, e trata da mesma relação contratual, abrangendo a apuração de haveres e prestação de contas.

A manutenção da Ação de Prestar Contas, em paralelo e com base nos mesmos fatos e documentos da ação principal, gera risco de decisões conflitantes e afronta os princípios da segurança jurídica e da economia processual.

Conforme a doutrina processual, quando a ação continente (mais abrangente) for proposta antes, a ação contida deve ser extinta sem resolução do mérito.

Configurada a continência e diante da preexistência da ação principal ainda pendente de recurso, impõe-se a extinção da Ação de Prestar Contas, com base no art. 485, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
A extinção sem resolução do mérito da ação contida é medida obrigatória quando já em curso ação continente com as mesmas partes e causa de pedir, nos termos dos arts. 56 e 57 do CPC.

A prestação de contas, quando já analisada e apurada em ação de dissolução de sociedade, não pode ser objeto de nova ação autônoma sobre os mesmos fatos, sob pena de litispendência parcial e violação à segurança jurídica.

A existência de perícias e instrução probatória completas na ação principal inviabiliza a continuidade de ação paralela fundada na mesma relação jurídica”.
(N.U 1030713-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença, ainda que por fundamento diverso, reconhecendo-se a continência da presente demanda em relação ao processo nº 1079413-02.2024.8.11.0041.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026